Tribunal: TJPA
Processo: 0003622-89.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003622-89.2020.8.14.0012

APELANTE: JOSE ALVES MOURA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ALVES MOURA JÚNIOR contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há elementos para absolvição do recorrente por ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas;

(ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) saber é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal;

(iv) saber se a pena aplicada deve ser redimensionada, de ofício, em razão da incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;

(v) saber se, diante da pena definitiva, há prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais, bem como pelo laudo toxicológico que atestou a natureza da substância apreendida.

4.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não merece acolhida, pois os elementos dos autos indicam destinação da droga à difusão ilícita.

5.

A pena-base foi corretamente fixada, considerando a natureza deletéria da droga, revelando-se proporcional e adequada.

6.

Reconhecida, de ofício, a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), por ausência de elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

7.

Com a nova pena definitiva de 02 anos de reclusão e 167 dias-multa, impõe-se a alteração do regime inicial para aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

8.

Declarada, desde já, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 109, V, e 110, ambos do Código Penal, caso não haja recurso da acusação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, declarando-se, desde logo, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, caso não haja recurso da acusação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do recorrente para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ ALVES MOURA JUNIOR, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“no dia 01 de julho de 2020, por volta das 23h30, na Tv. Santa Cruz, n° 628, bairro da Matinha, neste município, o denunciado JOSÉ ALVES MOURA JÚNIOR, vulgo "ZEZINHO" foi preso, em posse de três porções de oxi e uma trouxinha de oxi, com peso total de aproximadamente 22,8g; dois aparelhos celulares da marca Samsung e a quantia de R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais).

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, policiais militares, ao receberem informações de que estaria havendo uma briga em frente à residência do denunciado, foram até o locai averiguar. Ao chegarem ao Iocal dos fatos, tomaram conhecimento que a briga seria relacionada a comercialização de drogas, razão peia qual, a guarnição realizou revista na casa do denunciado, onde lograram êxito em apreender os objetos citados alhures, fato este que motivou a prisão do denunciado e posterior apresentação em Delegacia. (...)”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

No que se refere ao pleito de absolvição,
vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha DIRCEU DA VEIGA MIRANDA, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu
“que não foi a primeira denúncia recebida que a guarnição teve em relação ao acusado. Disse que a denúncia do dia da prisão consistia na ocorrência de uma briga relativa à venda de drogas. Disse que revistaram a residência do acusado e encontraram droga em um dos vários furos na parede. As drogas consistiam em pedras de óxi de cocaína e foram encontradas pelo PM SD RAIOL.”

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de ADILSON MONTEIRO RAIOL, policial militar, também em audiência, o qual declarou
“que quando chegaram no local souberam se tratar de uma briga por conta de venda de drogas. Disse que em busca pessoal achou uma trouxa de oxi cocaína. Disse que achou, ainda, pedras de oxi dentro do tijolo da parede no corredor da casa. Afirmou que o dinheiro foi achado em notas fracionadas.”

No mesmo sentido é o relato de PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES, policial militar, em juízo, o qual asseverou
“que o acusado já é conhecido pela guarnição justamente pelas inúmeras denúncias de tráfico de drogas naquela região na pessoa do acusado. Disse que em diligência o SD RAIOL encontrou outras trouxas de droga na parede da casa do acusado.”

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico (ID 6216709) atestou que as substâncias petrificadas amareladas apreendidas com o acusado, acondicionadas em 01 (uma porção) e 03 (três) trouxas,
tratavam-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” pesando 22,1g (vinte e dois gramas e cem miligramas) e 0,4g (quatrocentos miligramas),
respectivamente, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a prisão do mesmo declararam
que no dia da diligência foram averiguar a ocorrência de uma briga decorrente de venda de drogas em frente à casa do apelante, região conhecida pelo tráfico,
ocasião em que abordaram o recorrente, tendo sido encontrado com ele algumas pedras e trouxas de substância entorpecente, aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No que se refere à pena-base, vê-se ter o juiz
a quo
, por ocasião da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado a natureza deletéria da droga apreendida com o apelante, o que constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 06 (seis) anos de reclusão
,
bem como 500 (quinhentos) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permanece em 06 (seis) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso
, utilizados pelo juízo
a quo
para afastar a aludida minorante, não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Logo, não havendo elementos suficientes para demonstrar que o réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa,
r
econheço, DE OFÍCIO
, a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

De igual forma, não havendo nos autos elementos suficientes para o afastamento ou modulação da fração de incidência da minorante, impõe-se o seu reconhecimento em benefício do apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva do recorrente quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Por consequência, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao recorrente,
declara-se desde já que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, inc. V, do CP, esta opera-se no prazo de 04 (quatro) anos, prazo esse já verificado desde o último marco interruptivo, com publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 19/04/2021 (ID 6216711 - Pág. 2).

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 18/09/2025